Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-53.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°,

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação julgada procedente - Recurso provido.